Tribunal: TJSP
Processo: 1003416-12.2016.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227385
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003416-12.2016.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é apelada
SELMA LOURDES ANDRADE DE ALENCAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003416-12.2016.8.26.0482 -Voto no 26497
2
Voto no 26497.
Apelação n° 1003416-12.2016.8.26.0482.
Comarca: Presidente Prudente.
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A
Apelada: Selma Lourdes Andrade de Alencar.
Juiz prolator da sentença: Fábio Mendes Ferreira.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT. Inadimplência do proprietário do veículo com relação ao
prêmio devido. Irrelevância. Indenização devida. Aplicabilidade
da Súmula no 257 do STJ. Entendimento da jurisprudência.
Precedentes do STJ e TJSP. Sucumbência. Condenação em valor
menor do que o postulado implica sucumbência recíproca. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de ação de cobrança de indenização do seguro
obrigatório DPVAT, julgada parcialmente procedente pela respeitável sentença de
fls. 206/209, cujo relatório se adota, que condenou a ré ao pagamento de
R$4.725,00, referente a comprometimento físico estimado em 35%, atualizado de
acordo com a tabela do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde a
propositura da ação e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. À ré foram
carreados os ônus sucumbenciais, inclusive, honorários periciais, bem como o
pagamento de honorários advocatícios fixados em R$1.000,00.
Inconformada, apela a ré, sustentando que a indenização não
pode ser paga ante o inadimplemento do prêmio pelo proprietário do veículo; que
a súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica ao caso; que não
pode arcar com os honorários periciais; que decaiu em parte mínima, cabendo à
autora arcar com os ônus sucumbenciais; e que os honorários são excessivos e
devem ser reduzidos ou, subsidiariamente, sejam arbitrados entre 10 e 20%
sobre o valor da condenação (fls. 212/231).
Houve resposta (fls. 237/242).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003416-12.2016.8.26.0482 -Voto no 26497
3
É o que importa ser relatado.
O recurso comporta parcial provimento.
A autora ajuizou a demanda alegando que, em 24/11/2015,
sofreu acidente de trânsito que lhe acarretou lesões de natureza grave e
sequelas de caráter irreversível e permanente, fazendo jus ao recebimento da
indenização do seguro DPVAT. Requereu a condenação da ré ao pagamento de
indenização no valor de R$13.5000,00.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, nos
termos acima descritos e, por isso, apela a ré.
Em que pese o entendimento do douto Juízo a quo, a
respeitável sentença comporta pequeno reparo, apenas em relação aos
ônus sucumbenciais.
A apelante alega que o evento estava descoberto pelo seguro
ante a inadimplência do proprietário.
Nos termos da Súmula n. 257 do Superior Tribunal de Justiça,
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais
Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo
para a recusa do pagamento da indenização.
E embora o enunciado não se refira expressamente ao
proprietário inadimplente, a jurisprudência tem entendido pela sua incidência
também nesse caso.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003416-12.2016.8.26.0482 -Voto no 26497
4
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE
PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA
VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO.
INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. "A falta de pagamento do prêmio do
seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos
Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do
pagamento da indenização". Verbete n. 257 da Súmula do STJ. A
indenização devida a pessoa vitimada, decorrente do chamado Seguro
Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de
Vias Terrestres (DPVAT), pode ser cobrada mesmo tendo ocorrido o
acidente previamente à modificação da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e
antes da formação do consórcio de seguradoras. Precedentes. O fato de
a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da
indenização. Recurso conhecido e provido. (STJ, REsp 621.962, Rel.
Min. Cesar Asfor Rocha, j. 08/06/2004) (realces não originais).
Seguro obrigatório DPVAT. Cobrança. Apelação interposta quando já
decorrido o prazo legal. Intempestividade. Recurso do autor não
conhecido. Inadimplência do proprietário do veículo em relação ao prêmio
devido. Irrelevância. Indenização devida. Aplicabilidade da Súmula 257
do STJ. Correção monetária que deve incidir a partir do sinistro. Súmula
580 do STJ. Sucumbência recíproca. Sentença mantida. Recurso
improvido. (TJSP, Apelação 1020710-59.2016.8.26.0100, 36a Câmara
de Direito Privado, Rel. Walter Cesar Exner, j. 09/10/2017) (realces não
originais).
DPVAT. Ação de cobrança. Inadimplemento do prêmio. Irrelevância.
Súmula no 257 do STJ. O fato do Autor ser proprietário de um dos
veículos envolvidos no acidente não altera este quadro. Eventual direito
de regresso da seguradora, previsto nos arts. 7o e 8o da Lei 6.194/74 que
deve ser reconhecido em ação própria. Correção monetária incidente
desde o evento danoso, nos termos da Súmula no 580 do STJ. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003416-12.2016.8.26.0482 -Voto no 26497
5
desprovido. (TJSP, Apelação 1118330-71.2016.8.26.0100, 36a Câmara
de Direito Privado, Rel. Pedro Baccarat, j. 05/10/2017) (realces não
originais). Na mesma linha, ainda: TJSP, Apelação n.
4008651-20.2013.8.26.0576, 28a Câmara de Direito Privado, Rel. Berenice
Marcondes Cesar, j. 20/10/2015 e Apelação n. 1010023-49.2014.8.26.0114, 32a
Câmara de Direito Privado, Rel. Ruy Coppola, j. 06/08/2015.
Como se percebe, ao contrário do que foi sustentado no
recurso, a interpretação da Súmula no 257 é extensiva, de modo que o
julgamento proferido pelo Magistrado a quo apenas prezou pelo entendimento já
uniformizado na instância superior.
Com relação à condenação da ré ao pagamento do custeio
integral da perícia médica realizada, a respeitável sentença tampouco merece
reforma. Na medida em que o pedido foi julgado parcialmente procedente, a parte
sucumbente fica responsável pelo pagamento, a título definitivo, dos honorários
do perito judicial, nos termos do art. 82, §2°, do Código de Processo Civil.
Frise-se, ainda, que os honorários periciais constituem
despesa processual, de modo que seu custeio deverá ser feito pela parte
sucumbente, conforme decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PERÍCIA CUJA REALIZAÇÃO FOI DETERMINADA PELO JUÍZO. ÔNUS
PELO PAGAMENTO, AO FINAL SENTENÇA, QUE RECAI SOBRE A
PARTE SUCUMBENTE. PRECEDENTES DO STJ. 1.- Perícia cuja
realização tenha sido determinada pelo Juízo devem, em princípio, ser
adiantada pela parte autora (art. 33 do Código de Processo Civil). 2.- O
mero adiantamento de honorários periciais, contudo, não deve ser
confundido com o efetivo pagamento ao final sentença. 3.- O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003416-12.2016.8.26.0482 -Voto no 26497
6
pagamento, a título definitivo, dos honorários do perito judicial cabe
à parte sucumbente (art. 20 do Código de Processo Civil). 4.- Agravo
Regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp 1458288
/DF, 3a TURMA, Rel. Min. SIDNEI BENETI, j. 05/08/2014). (Grifo não
original).
Insurge-se, ainda, quanto à fixação da sucumbência, alegando
ter decaído em parte mínima, uma vez que a indenização pleiteada era no valor
de R$13.500,00 e foi condenada ao pagamento de R$4.725,00.
No tocante à sucumbência, não assiste razão à ré quanto à
sua sucumbência mínima na demanda.
No entanto, na medida em que ambas as partes foram
simultaneamente vencedoras e vencidas quanto ao pleito inicial, a distribuição da
sucumbência deve ser feita de forma recíproca, com observância do benefício da
gratuidade da justiça concedido à autora.
Nesse sentido é o entendimento desta Colenda Câmara:
DPVAT ACIDENTE DE TRÂNSITO INDENIZAÇÃO COBRANÇA
INVALIDEZ PERMANENTE
PARCIAL PROCEDÊNCIA
FALTA DE
QUITAÇÃO DO PRÊMIO QUE NÃO É ÓBICE PARA PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO SÚMULA 257 DO STJ
INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO QUE DÊ ENSEJO À EXTINÇÃO DAS
OBRIGAÇÕES - EVENTUAL DIREITO DE REGRESSO CONTRA O
PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO QUE DEVERÁ SER OBJETO DE AÇÃO
PRÓPRIA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
RECONHECIMENTO -
AUTOR QUE DECAIU DE PARTE CONSIDERÁVEL DO PEDIDO -
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Apelação parcialmente
provida. (TJSP; Apelação 1002235-11.2017.8.26.0071; Rel. Jayme
Queiroz Lopes; 36a Câmara de Direito Privado; j. 09/10/2018) (grifos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003416-12.2016.8.26.0482 -Voto no 26497
7
não originais).
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. Ação de
cobrança. Invalidez parcial e permanente. Laudo pericial que estimou o
dano
patrimonial
em
12,5%.
Pretensão
parcialmente
acolhida.
Condenação em valor menor do que o postulado. Hipótese de
sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação
1018687-46.2016.8.26.0196; Rel. Milton Carvalho; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 28/08/2018) (grifos não originais).
Apelação. Seguro DPVAT. Cobrança. Autor que decaiu em parte do
pedido. Sucumbência recíproca configurada. Sentença reformada.
Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP;
Apelação
1008416-38.2017.8.26.0100; Rel. Walter Cesar Exner; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 23/08/2018) (grifos não originais).
Assim, não há como atribuir a sucumbência integralmente à ré,
pois as partes saíram vencedoras e vencidas em parte, não se configurando a
hipótese de sucumbência mínima da autora, cuja indenização foi fixada em 35%
do valor máximo vigente à época do sinistro, e somente foi constatado mediante
perícia judicial.
Desta forma, considerando-se que a autora não decaiu
minimamente de seu pedido, não se autoriza a aplicação do disposto no
parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil, sendo necessário o
reconhecimento da sucumbência recíproca entre as partes, arcando a autora e a
ré, respectivamente, com 60% e 40% das custas e despesas processuais.
Quanto aos honorários advocatícios, não há que se falar em
redução do seu valor, uma vez que não é caso de se utilizar os valores da
condenação ou do proveito econômico obtido como parâmetros para fixação da
verba honorária, já que representam montantes inexpressivos, que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003416-12.2016.8.26.0482 -Voto no 26497
8
remuneram com dignidade o trabalho desempenhado pelo advogado das partes.
Por conseguinte, de rigor que a fixação dos honorários
sucumbenciais seja feita por equidade, consoante o disposto no artigo 85, §8o, do
Código de Processo Civil. Isso porque ainda que o citado artigo se refira
expressamente a causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou muito baixo o valor da causa, esta Colenda Corte entende pela
necessidade de fixação de honorários sucumbenciais por equidade também na
hipótese em que a aplicação dos percentuais do §2o resulta em valor excessivo
ou inexpressivo da verba honorária, como é o caso da presente demanda.
Nesse sentido, inclusive desta Relatoria:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). Ação de cobrança. Apelo que versa
exclusivamente sobre verbas de sucumbência. Invalidez parcial e
permanente. Laudo pericial que estimou o dano patrimonial em 76,25%.
Pagamento administrativo realizado. Complementação devida, no valor
de R$3.206,25. Condenação em valor menor do que o postulado implica
sucumbência
recíproca.
Honorários
advocatícios.
Percentuais
aplicados sobre valor da condenação e do proveito econômico
obtido
que
representariam
arbitramento,
respectivamente,
inexpressivo e excessivo. Verba sucumbencial arbitrada por
equidade.
Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP;
Apelação
1004683-60.2016.8.26.0533; Rel. Milton Carvalho; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 05/07/2018) (realces não originais).
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO
REVISIONAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES. Taxa de despachante.
Devolução não impugnada pela vendedora. Matéria incontroversa.
Atualização dos valores. Correção monetária devida a partir do
pagamento, e não da citação. Acréscimo que representa a recomposição
do valor real da moeda aviltada pela inflação. Honorários de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003416-12.2016.8.26.0482 -Voto no 26497
9
sucumbência.
Verba
alinhada
ao
valor
da
condenação.
Impossibilidade, no caso. Montante de inexpressiva soma pecuniária
(R$-250,00). Verba elevada a R$-1.000,00, segundo a equidade.
APELO PROVIDO. (TJSP; Apelação 1015265-24.2015.8.26.0576; Rel.
Donegá Morandini; 3a Câmara de Direito Privado; j. 20/04/2016)
(realces não originais).
E, de modo a prezar pelos critérios indicativos da verba
honorária constantes dos incisos I a IV do artigo 85, §2o, do CPC, e considerando-
se que a demanda é de baixa complexidade e que perdura por aproximadamente
4 anos, os honorários advocatícios devidos pela autora ao patrono da ré devem
ser arbitrados em R$900,00, ao passo que a verba honorária do patrono da
autora devida pela ré deve ser fixa em R$800,00, observada a gratuidade da
justiça de que a autora é beneficiária.
Por fim, ante o parcial provimento do apelo da ré, majoram-se
os honorários advocatícios devidos ao seu patrono para R$1.000,00, em atenção
à regra do §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, em observância ao
trabalho adicional realizado em fase recursal, observada a gratuidade da justiça
de que a autora é beneficiária.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para
reconhecer a sucumbência recíproca.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator